Tribunal: TJMT
Processo: 1006330-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006330-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS PELA APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. SÚMULA 235 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, acompanhado de pedido de reunião de processos por conexão com ação anulatória previamente sentenciada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i)

os débitos tributários devem ser suspensos em decorrência da apresentação de seguro garantia e (
ii
) é possível a reunião de processos conexos, considerando que uma das ações já foi sentenciada.

III. Razões de decidir

3. A inovação recursal ocorre quando se apresentam argumentos ou documentos não submetidos ao juízo de origem, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. No caso, a suspensão dos débitos pela apresentação de seguro garantia não foi analisada pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual o agravo não deve ser conhecido nesse ponto

4. A conexão entre ações, conforme o artigo 55 do Código de Processo Civil, tem como objetivo evitar decisões conflitantes por meio da reunião para julgamento conjunto, salvo quando uma delas já tiver sido sentenciada, como previsto na Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação de argumentos novos em grau recursal configura inovação recursal, impedindo sua análise pelo Tribunal; 2. a reunião de processos conexos é inviável quando uma das ações já tiver sido sentenciada, conforme a Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 55, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 235; STJ,
AgRg
no Ag n. 1.245.655/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28/09/2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ÁGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011748-85.2021.8.11.0004 ajuizada pela
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e deixou de reunir os processos conexos, em decorrência da prolação de sentença na ação anulatória n. 1000540-70.2022.8.11.0004.

Sustenta que
“quando a Excipiente foi intimada acerca da presente Execução Fiscal, já havia sido ajuizada a Ação Anulatória nº 1000540- 70.2022.8.11.0004, perante esta Comarca e em trâmite neste Juízo, na qual se discute a legalidade do débito ora executado, oriundo de multa administrativa irregularmente aplicada pela AGER. Ainda, consta informa que já houve a sentença nos autos em discussão, porém, não houve o trânsito em julgado
da mesma
, sendo esta passível de recurso de apelação, se será apresentado em momento oportuno”.

E ainda, alega que
“muito embora o juiz singular tenha indeferido os pedidos da exceção de
pré
-executividade, cumpre informar novamente, que o débito já foi garantido em juízo, através de Seguro Garantia (Id. 75481502), em razão desta,
a
medida que se impõe é que seja suspensa a exigibilidade do débito”.

Nesses termos, requereu a concessão do efeito suspensivo para suspender o executivo fiscal até apreciação de mérito do presente recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido no Id. 206443154.

A parte agravante opôs agravo interno contra a referida decisão de indeferimento no Id. 208715673.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – SUSPENSÃO DOS DÉBITOS PELA APRESENTAÇÃO DE SEGURO
-G
ARANTIA.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, é cediço que a inovação recursal ocorre quando a parte apresenta, em sede recursal, argumentos, fundamentos ou documentos que não foram submetidos à análise do Juízo de primeiro grau.

Trata-se de um vício processual que impede a apreciação de tais elementos pelo tribunal, uma vez que fere o princípio do duplo grau de jurisdição, essencial à garantia do contraditório e da ampla defesa.

No caso em apreço, a parte agravante, em suas razões recursais, trouxe a tese de que
“muito embora o juiz singular tenha indeferido os pedidos da exceção de
pré
-executividade, cumpre informar novamente, que o débito já foi garantido em juízo, através de Seguro Garantia (Id. 75481502), em razão desta,
a
medida que se impõe é que seja suspensa a exigibilidade do débito”,
que não constava nos autos durante a fase de instrução processual.

Todavia, tal argumento não foi debatido na exceção de
pré
-executividade apresentada no Juízo de primeiro grau, configurando, assim, inovação recursal.

Nessa linha, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - INDEFERIMENTO DE ACESSO À DELAÇÃO PREMIADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SUSCITADA -
QUESTÃO NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL

-

RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO
- ACESSO INTEGRAL AOS TERMOS DA DELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - LIMITE AO ACESSO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA.

1.
No Agravo de Instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na origem, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas daquelas analisadas no bojo da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e em supressão de instância.

2. Nada impede que o juízo obste o acesso ao conteúdo completo de delação premiada, tendo em vista que não se trata de direito absoluto e que apresenta exceções, de sorte que se revela acertada a negativa, quando a sua juntada, na íntegra, como almejado pelo Agravante, possa comprometer o sigilo decretado no feito onde as declarações do colaborador foram prestadas.

3. Agravo de Instrumento conhecido em parte, e nesta, desprovido”.

(TJMT – N.U 1019756-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023).
[
g.n
].

Pelo exposto,
reconheço de ofício a inovação recursal
e deixo de conhecer do argumento apresentado pela parte agravante quanto à suspensão dos débitos em razão da apresentação de seguro
-
garantia, que não foi objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ÁGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011748-85.2021.8.11.0004 ajuizada pela
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada.

A controvérsia recursal cinge-se
à

possibilidade ou não de conexão da ação anulatória n. 1000540-70.2022.8.11.0004 com a presente execução fiscal n. 1011748-85.2021.8.11.0004.

Pois bem.

A respeito da sistemática, o Código de Processo Civil determina a reunião de ações conexas, para julgamento em conjunto, salvo se uma delas já houver sido sentenciada:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I –
à
execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II –
às
execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Nesse sentido, valioso o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, em sua obra clássica Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. Vol. I., 8ª edição, ed. Saraiva, 1980, p. 261:

“
Conexão é um vínculo, um nexo, um elo entre duas ou mais ações, de tal maneira relacionadas entre si que faz com que sejam conhecidas e decididas pelo mesmo juiz, e, às vezes, até no mesmo processo. É um vínculo que entrelaça duas ou mais ações, a ponto de exigir que o mesmo juiz delas tome conhecimento e as decida
”
.

Para a configuração da conexão, precisa a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery, em Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, ed. RT, 2007, p. 360:
Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. A igualdade de todos os componentes da causa de pedir (próxima e remota) é exigida para a configuração de litispendência ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou mais ações idênticas. Uma ação só é idêntica à outra se contiverem ambas as mesmas partes, o mesmo pedido (mediato e imediato) e a mesma causa de pedir (próxima e remota).

Infere-se que as ações anteriormente mencionadas envolvem as mesmas partes e que, em diversos aspectos, os fatos narrados como causa de pedir são idênticos, de modo que, à luz da doutrina aplicável, conclui-se tratar-se de ações conexas.

Contudo, a identificação dessa conexão, por si só, não é suficiente para justificar sua reunião, sendo indispensável avaliar o estágio processual em que se encontra a ação considerada preventa, a fim de verificar se a medida atende à sua finalidade prática e processual.

E ainda, é cediço que a reunião dos processos pela conexão tem por objetivo evitar decisões conflitantes. Entretanto, caso o feito ajuizado em primeiro lugar já tenha sido sentenciado, como ocorreu com a ação anulatória de crédito tributário n. 1000540-70.2022.8.11.0004, não mais se justifica a reunião dos processos.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 235, como se vê:

“Súmula 235 (STJ) - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Assim, o julgamento de uma das ações é quanto basta para afastar a regra de modificação da competência por prevenção. Isso porque o próprio §1º do artigo 55 do Código de Processo Civil norteia que
“(...) os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

Portanto, não há como julgar as ações simultaneamente, mormente porque o juízo prevento já exerceu sua função jurisdicional e, ainda, as demandas encontram-se em diferentes estágios processuais, o que inviabiliza a reunião dos processos.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO. CONEXÃO. SÚMULA 235/STJ. SUSPENSÃO E REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Caso em que a agravante, sustentando a ocorrência de conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal, pugna pela suspensão e redistribuição do feito executivo.

2. "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado" (Súmula 235/STJ).

3. O Tribunal de origem entendeu pelo não cabimento da suspensão pretendida, bem como pela impossibilidade do pretendido deslocamento do feito executivo, posto que a ação anulatória teria sido proposta quando já sentenciados os embargos à execução que se pretendia deslocar. Revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo, tal como posto no acórdão recorrido, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido”.

(STJ –
AgRg
no Ag n. 1.245.655/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/9/2010,
DJe
de 7/10/2010.)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024